Tribunal: TJMT
Processo: 1019508-03.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019508-03.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Por Terceiro Prejudicado, Intervenção de Terceiros, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BENTA FRANCISCA DE OLIVEIRA LEONCIO - CPF: 206.554.101-63 (APELADO), MARIA JULIA MORAIS TORRES - CPF: 005.969.401-73 (ADVOGADO), ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO LTDA - CNPJ: 44.226.066/0001-70 (APELANTE), ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 03.989.217/0001-64 (APELANTE), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), ANDREILSE DARE - CPF: 223.494.560-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO LTDA - CNPJ: 44.226.066/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: Direito processual civil. Embargos de terceiro. Fixação do valor da causa. Ônus sucumbenciais.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes embargos de terceiro para desfazer penhora sobre imóvel, mantendo o valor da causa em R$ 299.534,40 e condenando a embargante ao pagamento de honorários sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2. As questões controvertidas são: (i) se o valor da causa deveria ser fixado em R$ 110.456,16, com base no valor venal do imóvel; (ii) se a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais deveria ser afastada, considerando a ausência de resistência à pretensão.

III. Razões de decidir

3. O valor da causa em embargos de terceiro deve refletir o conteúdo econômico da lide. A avaliação homologada no processo de origem foi o parâmetro mais adequado e estável, não havendo erro no valor fixado em R$ 299.534,40.

4. Quanto aos ônus sucumbenciais, aplica-se o princípio da causalidade. No caso concreto, não houve resistência da parte embargada à pretensão inicial, tampouco prova de que tenha dado causa ao ajuizamento da demanda. Assim, é incabível sua condenação ao pagamento de honorários.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido em parte, para afastar a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais pela parte embargada.

Tese de julgamento:

"O valor da causa em embargos de terceiro deve refletir o conteúdo econômico da lide, sendo válido adotar a avaliação homologada como parâmetro, quando não houver outros elementos concretos disponíveis."

"Nos embargos de terceiro, a condenação em honorários advocatícios deve observar o princípio da causalidade, sendo afastada na ausência de resistência ou má-fé da parte embargada."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 291 e 292.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1689175/MS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 06.03.2018; STJ, Súmula 303; STJ, REsp 1452840/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 14.09.2016.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Embargos de Terceiro
”

(Proc. no 1019508-03.2023.8.11.0041), ajuizada contra o apelante por BENTA FRANCISCA DE OLIVEIRA LEONCIO, julgou procedente os pedidos iniciais, para determinar a liberação da do imóvel situado na rua Castro Alves, no 10, na cidade de Cuiabá, excluindo, ainda, a determinação de avaliação do imóvel

ma
triculado sob o no 31.676, do 6o Oficio de Cuiabá/MT
(cf. Id. no
255652722 e
255652728).

O apelante expõe que o valor da causa de R$ 299,534,40 foi fixado de forma equivocada, uma vez que não observa os parâmetros do art. 292 do CPC/2015.

Diz que os imóveis possuem valores venais de R$ 66.945,24 e R$ 43.510,92, totalizando R$ 110.456,16, conforme documentos de IPTU

Aduz que o valor correto da causa deve refletir o valor venal dos imóveis, evitando enriquecimento ilícito.

Sustenta ainda que “
não é justo impor à recorrente o ônus do pagamento das verbas sucumbenciais, já que, de um lado, não deu causa à constrição indevida de forma proposital, face que houve erro por parte do corretor de imóvel, e, de outro, não opôs resistência à pretensão de afastamento da constrição do bem, sendo revel no feito”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que seja acolhida a preliminar de impugnação ao valor da causa, fixando-o em R$ 110.456,16, com base no valor venal dos imóveis e
afastada a condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais
(cf. Id. no 255652730).

Nas contrarrazões, a apelada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 255652735).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O embargante interpôs os presentes embargos de terceiro, em razão da penhora efetuada nos autos de Cumprimento de Sentença 0007109-81.2008.8.11.0041, em tramite na 7a Vara Cível da comarca de Cuiabá/MT, ajuizada por ACOFER INUSTRIA E COMÉRCIO LTDA em face do executado ANDREILSE DRATE.

Relatou que “
o imóvel penhorado não pertence ao Executado, visto que foi adquirido pela Embargante e seu falecido marido Sr. Paulo Francisco Leonçio, no dia 23/11/1961, pelo valor de CR$ 5.000,00 (cinco mil cruzeiros), ou seja, data anterior ao ajuizamento da ação em 30/06/1995”.

Expõe que “
a Embargante não tinha ciência acerca da penhora sobre o imóvel até o dia 23/05/2023, quando, por ocasião o oficial de justiça foi até o local intimá-la acerca do leilão que ocorreria”
.

Assim, pleiteou a proteção possessória, c
om
desfazimento da ordem judicial proferida nos autos do cumprimento de sentença, em relação ao
imóvel objeto da lide, bem como seja suspenso o leilão marcado para o dia 30/05/2023, a concessão de prazo de 30 (trinta) dias para que seja providenciada toda a documentação atualizada do imóvel, e a suspensão da execução até o julgamento final dos presentes embargos. No mérito, requer a procedência dos embargos, a fim de restituir o bem imóvel, visto que é possuidora do bem proprietária/possuidora do bem, nos termos do artigo 681 do CPC; que seja designada uma nova avalição no imóvel penhorado da matrícula 31.676, por profissional competente e indicado pelo juízo, a fim de demonstrar que houve erro na avalição realizada pelo corretor de imóveis da Exequente/Embargada. Deu à causa o valor de
R$ 299.534,40 (cf. Id. no 197666711).

Após o tramite processual, sobreveio a sentença que acolheu os pedidos iniciais, para determinar o desfazimento da constrição judicial
do imóvel situado na rua Castro Alves, no 10, na cidade de Cuiabá, excluindo, ainda, a determinação de avaliação do imóvel

ma
triculado sob o no 31.676, do 6o Oficio de Cuiabá/MT
, condenado, por fim, a embargante/apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da causa (Cf. Ids. nos 255652722 e 255652728).

Inconformado, o apelante pleiteia a r
eforma da sentença para que seja acolhida a preliminar de impugnação ao valor da causa, fixando-o em R$ 110.456,16, com base no valor venal dos imóveis, bem como seja afastada
a condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

É certo que, nos termos da orientação jurisprudencial do STJ, “
n
ão obstante restringir-se o objeto dos embargos de terceiro ao desfazimento de um ato de constrição judicial, prevalece
(...)
o entendimento de que o valor da causa a eles atribuído deve corresponder ao valor do bem penhorado
” (
STJ -
Terceira Turma
-
REsp 1689175/MS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 06/03/2018, DJe 12/03/2018)
, de modo que
se tratando de
ação em que a parte embargante busca impedir que a parte adversária seja reintegrada em toda a extensão do imóvel que afirma lhe pertencer
, o valor da causa deve refletir
-

da
melhor
forma
possível - o do bem objeto da lide,
isto é, o valor do imóvel na data da propositura da ação, afinal, esse é o benefício/
conteúdo econômico
objetivado
com a lide
(
CPC,
art. 29
1
)
.

Sob essa perspectiva, não assiste razão o réu apelante ao se queixar sobre o valor da causa, uma vez que a embargada ao atribuir
o valor à causa de R$

299.534,40 (duzentos e noventa e nove mil, quinhentos e trinta e quatro reais e quarenta centavos)
,

considerou o valor da avaliação do imóvel realizada pelo corretor particular contratada pela empresa/apelante, o Sr. Maykol Douglas Vital Luz, nos autos do cumprimento de sentença sob o no 7109- 81.2008.811.0041, tendo este valor sido homologado pelo juízo de origem no processo de cumprimento de sentença.

Logo, diante da ausência de maiores e melhores elementos informativos a respeito do preço/avaliação do imóvel em litigio,
admito que a solução encontrada pel
o

MM. Ju
iz, de adotar o valor da avaliação do imóvel,
acabou sendo a mais justa possível
ao caso concreto
,
já que a importância
é o único
referencial concreto e plausível quanto ao valor do imóvel objeto da lide.

Quanto a distribuição dos ônus sucumbenciais em embargos de terceiro, esta questão já
foi enfrentada e decidida diversas vezes pelo eg. STJ, que, inclusive, já sumulou o entendimento de que, “
em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios
” (Súmula no 303), e, mais recentemente, no julgamento do REsp no 1452840/SP, datado de 14.09.2016, afetado à Segunda Seção, conforme o rito do art. 1.010 do CPC, uniformizou o entendimento de que, “
nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro
” (REsp 1452840/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 05/10/2016).

In casu
, a parte embargada/apelada em sua contestação anuiu com o pleito da embargante/apelante, deixando de oferecer resistência, desse modo, não há falar em resistência à pretensão inicial.

Outrossim, infere-se ainda o embargado n
ão tinha ciência de que o imóvel pertencia a embargante/apelada.

Logo, considerando que o Banco não deu causa ao ajuizamento da ação, assim como não resistiu à pretensão da embargante, inviável sua condenação em honorários de sucumbência.

Nesse sentido:

EMENTA:
EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE BEM IMÓVEL CONSIDERADO BEM DE FAMÍLIA. Ônus da sucumbência. Concordância do exequente com o levantamento da constrição. Ausência de pretensão resistida. Condenação ao pagamento do ônus de sucumbência afastada. RECURSO PROVIDO. (TJSP RAC 1117671-57.2019.8.26.0100; Relator (a): Afonso Bráz; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 34a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/11/2020;

Ante o exposto, dou parcial
provimento
ao recurso, apenas para afastar a condenação do embargado ao pagamento de custas e honorários advocatícios em favor da embargante/apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025